Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-40.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000647-40.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCI ANTONIO CHENET - CPF: 422.882.829-91 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), LUCIA DE FATIMA PEDROSO DA SILVA - CPF: 525.261.519-53 (RECORRIDO), CLARICE BARON GARMATZ - CPF: 023.559.089-40 (RECORRIDO), JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 348.870.752-00 (RECORRIDO), ALECIO WELTER - CPF: 196.502.050-04 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR INTERESSE DA AGÊNCIA REGULADORA (ANTT) E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA – RODOVIA PEDAGIADA – MORADORES DA LOCALIDADE RURAL – DIREITO À ISENÇÃO NO PAGAMENTO DA TARIFA – PLEITO DE ISENÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE APROVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO PELA ANTT – TESE DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA COBRANÇA DO PEDÁGIO – TESE DE ATUAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONCESSÃO – MORADORES DA REGIÃO – DIREITO DE ACESSO ÀS MORADIAS – IMPOSIÇÃO DE ELEVADO ÔNUS NO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – DIREITO À ISENÇÃO OU CONCESSÃO DE ACESSO ALTERNATIVO – INEXISTÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de discussão quanto ao dever de conceder isenção pela concessionária de serviços públicos ou de fornecer via alternativa de acesso aos moradores da região, inexiste interesse da União, suas autarquias ou pessoas jurídicas a deslocar a competência.

Nos termos do artigo 5o, XV, da Constituição Federal “
é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.

Com efeito, em razão da força normativa dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, não se mostra possível efetuar a cobrança de pedágio de moradores de regiões encravadas em praças de pedágio quando não se fornece a eles via alternativa de acesso.

Apesar de a parte Recorrente invocar o artigo 150, V, da Constituição Federal, a jurisprudência tem acertadamente fixado que tal artigo deve ser “interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade”, vale dizer, deve-se fazer uma interpretação sistêmica da constituição federal com as demais regras e os demais princípios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a isentar os promoventes do pagamento do pedágio ou, alternativamente, fornecer via alternativa de acesso às suas moradias, pois “conquanto a Lei no 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, transformando a tarifa em taxa e afrontando o direito de locomoção das pessoas, notadamente se, implantada a praça, ficar parte da população encravada em determinada área, sem acesso à cidade”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de isentar os autores do pagamento do pedágio na via mencionada na inicial ou, alternativamente, determinar a requerida que disponibilize via alternativa (no trecho reclamado) com condições adequadas de trafegabilidade, de uso gratuito aos requerentes.

Para o cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por interesse da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) ou necessidade de ingresso da mesma, pois o plano de implantação da praça de pedágio fora devidamente aprovado por aquela agência reguladora, assim como autorizou o início da cobrança do pedágio, o que respalda a incompetência do Juízo e a necessidade de envio dos autos para à Justiça Federal.

No mérito, sustentou a legalidade da cobrança do pedágio, por força do contrato de concessão, assim como nos termos do artigo 150, V, da Constituição Federal, os quais autorizam a sua cobrança em razão da efetiva utilização das vias conservadas pela Concessionária, pois se trata de serviço público efetivamente prestado.

Invocou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 800, segundo o qual pedágio é preço público, bem como as disposições do artigo 175 da Constituição Federal que fixa ser competência única e exclusiva do Poder Público tratar sobre a Concessão.

Alegou que “a Concessionária tem autorização expressa formalizada com a União, e seguindo os ditames constitucionais, para realizar as cobranças dos pedágios nas praças estabelecidas, sendo correto que não lhe foi concedida qualquer discricionariedade neste aspecto, assim como no que se refere a concessão de isenções na situação narrada”.

Argumentou que “o art. 35 da Lei no 9.074/95 – o qual sequer foi objeto de análise quando da Sentença –, determina, sem espaço para novas interpretações, que a estipulação de benefícios tarifários fica condicionada à previsão em lei, além de ser vedada, sob qualquer pretexto, a sua atribuição para benefício singular”, de modo que tal dispositivo veda, sob qualquer pretexto, o benefício singular, como no caso dos autos.

Sustentou que “a única forma de isenção do pagamento da tarifa de pedágio prevista na legislação pátria diz respeito aos veículos do Corpo Diplomático e veículos oficiais”, bem como que “o direito de ir e vir não é devido para veículos, mas sim para PESSOAS”.

Alegou a impossibilidade de fornecimento de via alternativa, bem como que “a Concessionária jamais teve responsabilidade pela construção de via alternativa na rodovia. E em relação a isso, nenhum questionamento foi feito pela ANTT, demonstrando-se que a Concessionária absolutamente em dia com as suas obrigações”, de modo que entende que “a exigência de via alternativa gratuita como condição para a cobrança de pedágio não é prevista no ordenamento jurídico pátrio, seja ele em nível constitucional, seja em nossas leis ordinárias”.

Defendeu que a decisão proferida viola as responsabilidades contratuais expostas na lei e no contrato de concessão, causando desequilíbrio contratual que deve ser restabelecido.

Requereu o acolhimento da preliminar para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais e fixar a competência da Justiça Federal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR INTERESSE DA AGÊNCIA REGULADORA (ANTT) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por interesse da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) ou necessidade de ingresso da mesma, pois o plano de implantação da praça de pedágio fora devidamente aprovado por aquela agência reguladora, assim como autorizou o início da cobrança do pedágio, o que respalda a incompetência do Juízo e a necessidade de envio dos autos para à Justiça Federal.

Sem razão a parte promovida, pois a responsabilidade que aqui se discute recai apenas sobre os deveres da concessionária de serviços públicos e não do poder concedente ou da Agência Reguladora.

Em se tratando de discussão quanto ao dever de conceder isenção pela concessionária de serviços públicos ou de fornecer via alternativa de acesso aos moradores da região, inexiste interesse da União, suas autarquias ou pessoas jurídicas a deslocar a competência.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de isenção na cobrança de pedágio pelos promoventes, os quais residem na zona rural que compõe a praça de pedágio de modo que a cobrança de pedágio todas as vezes que tiverem necessidade de locomoção viola o direito de ir e vir, uma vez que inexiste via alterativa de acesso.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a isentar os promoventes do pagamento do pedágio ou, alternativamente, fornecer via alternativa de acesso às suas moradias, pois “conquanto a Lei no 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, transformando a tarifa em taxa e afrontando o direito de locomoção das pessoas, notadamente se, implantada a praça, ficar parte da população encravada em determinada área, sem acesso à cidade” Cito os fundamentos utilizados na sentença:

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida não conseguiu demonstrar a existência de rota alternativa, isto é, que a rodovia pedagiada não é a única alternativa de acesso dos autores à cidade para comercializarem os produtos produzidos.

Ademais, conquanto a Lei no 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, transformando a tarifa em taxa e afrontando o direito de locomoção das pessoas, notadamente se, implantada a praça, ficar parte da população encravada em determinada área, sem acesso à cidade.

Tal circunstância, além de violar o direito de locomoção, configura tratamento anti-isonômico dos munícipes, na medida em que parte deles viu-se obrigada ao pagamento de pedágio para circular na cidade.

Nessas situações, o reconhecimento do direito à isenção da tarifa de pedágio aos usuários prévia e administrativamente cadastrados é medida de rigor.

Insurge-se a parte promovida, nos termos relatados acima, pois entende pela inexistência de dever contratual e legal em fornecer a isenção ou via alterativa de acesso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que não se pode exigir dos moradores da região, os quais transitam regularmente, a cobrança regular do pedágio, pois isso afrontaria o direito constitucional de ir e vir.

Aliás, não se está a tratar de deslocamento esporádico, de livre trânsito de pessoas e veículos que ocasionalmente transitam pela rodovia, mas de pessoas, de moradores da localidade que seriam deveras onerados pela cobrança contumaz de pedágio.

Não se discute, no caso, a natureza jurídica do pedágio, a qual é indiscutível, mas sim a prevalência do direito constitucional de livre trânsito, de ir e vir de moradores da localidade que restariam impedidos de transitar até mesmo para satisfação de suas necessidades diárias de trabalho, alimentação, lazer, dentre outros.

Por outro lado, caso não seja concedida a isenção, é preciso que a concessionária forneça via alternativa de acesso e trânsito aos moradores, o que não ocorre no presente caso, pois, confessadamente, a concessionária pretende a tarifação a qualquer custo e, ainda, invoca que não tem o dever contratual de fornecer tais vias. Com efeito, dos autos ressai a percepção da concessionária de que não tem o dever de fornecer via alternativa e de que, ainda assim, os moradores devem efetuar o pagamento da tarifa de pedágio tantas vezes quantas forem necessárias, pois a cobrança decorre do uso da via.

Tal entendimento não se coaduna com a força normativa da Constituição Federal, seja quanto à consagração do direito de ir e vir seja quanto à consagração do princípio da isonomia, pois os moradores da região não podem ser tratados da mesma maneira que os usuários ocasionais da rodovia.

Outrossim, a parte promovida cita em recurso algumas jurisprudências no sentido de que não tem o dever contratual e legal de conceder isenção e nem de fornecer via alternativa, todavia ressalto se tratar de jurisprudência antiga, no entender desta magistrada ultrapassada, pois do ano de 2007. Cito jurisprudência atualizada, recentíssima, do ano corrente, no sentido de que os moradores da região da praça de pedágio devem ser cadastrados para gozarem de isenção do pedágio se não houver fornecimento de via alternativa de acesso:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE PEDÁGIO – Instalação de praça de pedágio na Rodovia SP 333, dentro dos limites do Município de Marília – Encravamento da sede da autora - Preliminares afastadas – Ação individual que é o meio adequado para tutelar o direito pleiteado nos autos – Autora que requer a isenção da tarifa de pedágio, para que possa se locomover entre a sua sede e a região central de Marília – Possibilidade – Ausência de via alternativa gratuita e adequada - Artigo 150, inciso V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade -
Restrição à circulação dos veículos da autora dentro dos limites do próprio Município, em situação de desigualdade em relação aos demais munícipes que se encontram em zona não abrangida pela praça de pedágio – Inexistência de violação à tripartição dos Poderes – Precedentes – Autora que deve manter o cadastro administrativo dos seus veículos atualizados – Isenção que deve perdurar enquanto não disponibilizada via alternativa
- Sentença mantida – Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000590-34.2019.8.26.0344; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro:
22/04/2021
)

Apesar de a parte Recorrente invocar o artigo 150, V, da Constituição Federal, a jurisprudência tem acertadamente fixado que tal artigo deve ser “interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade”, vale dizer, deve-se fazer uma interpretação sistêmica da constituição federal com as demais regras e os demais princípios.

O assunto aqui tratado, dado o interesse público envolvido, que atinge por vezes Bairros e Cidades, tem sido debatido inclusive em sede de ações civis públicos, com a fixação de entendimento de que os moradores daquela região, encravada na praça de pedágio, têm direito à isenção ou via alternativa de acesso:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de Jambeiro – Instalação de praça de pedágio – Bairro encravado – Isenção para os moradores do bairro encravado e para aqueles que se dirigem ao local diariamente para fins de trabalho e estudo – Possibilidade: –
Demonstrado que o bairro de Varadouro se encontra encravado e que a rota alternativa seria excessivamente longa, se impõe a isenção de pedágio aos moradores do bairro encravado e para aqueles que ali trabalham ou estudam
. Recurso provido em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1002039-82.2016.8.26.0101; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro:
13/04/2021
)

Com efeito, segundo a jurisprudência assente, o direito à isenção somente pode ser indeferido quando houver fornecimento de via alternativa de acesso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Município de Igaratá – Pretensão que a Concessionária Rota das Bandeiras mantenha a isenção tarifária concedida aos moradores da comunidade Mariano Pires – Liminar deferida – Insurgência – Possibilidade de reforma –
Direito de ir e vir dos moradores assegurado pela existência de via alternativa – Liberalidade da agravante na concessão da isenção
– Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2249029-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

No caso, todavia, como explanado acima é fato incontroverso que inexiste via alternativa de acesso, tanto que na sentença condenou a concessionária a conceder isenção até que haja fornecimento de via de alternativa de acesso, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021